Tribunal: STF
Processo: ARE 1498688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, XXXV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, merece o processo ser extinto sem resolução do mérito em relação ao réu GABRIEL, uma vez que não foi promovida a citação do réu pelo autor. Logo, ausente condição para o prosseguimento do processo em relação ao réu, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC. De qualquer modo, o autor e a Defensoria Pública foram pessoalmente intimados para dar andamento ao processo, com o fornecimento de endereço para citação do réu GABRIEL, não tendo, contudo, fornecido qualquer endereço para citação. Assim, deve o processo em relação a tal réu ser extinto também com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. Passo a analisar o mérito em relação aos demais réus, diante do disposto no artigo 117, do CPC. O artigo 134, do CTB, estabelecer que "No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". No presente caso, a parte autora não comprova que tenha feito a comunicação de venda ao DETRAN. É certo que a jurisprudência vem atenuando tal regra quanto estiver demonstrado de forma inequívoca a venda do bem. Neste caso, não houve tal demonstração. O CRV de fls. 39/40 demonstra que o veículo está em nome da parte autora, não contendo data, local e assinatura do vendedor, mas apenas alguns dados do suposto comprador, sem conter, também, qualquer reconhecimento de firma dos envolvidos na negociação. Logo, não existe prova inequívoca da compra e venda. Era indispensável a comprovação da compra e venda do veículo, com a integração do comprador no polo passivo, a fim de se atribuir a este as eventuais penalidades posteriores à compra e venda. Mas, sem a prova inequívoca da data da realização do negócio jurídico e da própria existência deste, realizada em processo no qual fosse garantida a ampla defesa e o contraditório ao comprador, não há como se determinar a transferência das penalidades para o nome do comprador. Os réus têm o direito de efetuar a cobrança, enquanto não PROVADA de forma INEQUÍVOCA a negociação envolvendo o veículo, na forma do artigo 134, do CTB. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação aos réus DETRAN e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Outrossim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao réu GABRIEL, na forma do artigo 485, incisos III e IV, do CPC. Sem custas nem honorários. Após as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se. P.R.I. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente